Tribunal: TJPA
Processo: 0801788-42.2025.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801788-42.2025.8.14.0012

APELANTE: MARIA REGINA RIBEIRO DE CASTRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., com fins de prequestionamento e efeitos infringentes, contra acórdão que deu provimento à apelação da autora para anular a sentença, ao fundamento de que o prazo prescricional teria início na ciência inequívoca do desfalque em conta vinculada ao PASEP, buscando o embargante o reconhecimento da prescrição decenal a partir do saque integral ocorrido em 04/05/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema 1.387/STJ quanto ao termo inicial da prescrição; (ii) estabelecer se o prazo prescricional decenal deve ser contado do saque integral do principal da conta PASEP ou da ciência inequívoca do alegado desfalque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O precedente vinculante firmado no Tema 1.387/STJ fixa que o termo inicial da prescrição, nas ações indenizatórias relativas ao PASEP, ocorre com o saque integral do principal, devendo ser observado pelos tribunais, nos termos dos arts. 926 e 927 do CPC.

O acórdão embargado adota critério incompatível com o entendimento superveniente do STJ ao considerar a ciência inequívoca do dano como marco inicial, em desconformidade com a orientação repetitiva.

O extrato juntado aos autos demonstra que o saque integral da conta ocorreu em 04/05/2009, fato juridicamente relevante para a contagem do prazo prescricional.

A data de emissão de extrato ou obtenção de documentos não altera o termo inicial da prescrição, pois não se confunde com o evento jurídico do saque integral do principal.

Aplicado o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, verifica-se que a ação proposta em 2025 ocorreu após o decurso do prazo prescricional.

A omissão quanto à aplicação do precedente vinculante compromete a coerência e integridade do julgado, impondo o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial da prescrição nas ações indenizatórias relativas ao PASEP é a data do saque integral do principal, conforme o Tema 1.387/STJ. 2. A ciência inequívoca do desfalque ou a obtenção posterior de extratos não altera o marco inicial da prescrição. 3. Decorrido o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 374, I e III, 487, II, 489, §1º, IV e VI, 926, 927, 1.023, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387 (recursos repetitivos).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECEU E ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fins de prequestionamento e pedido de efeitos infringentes, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
no processo em que figura como apelada, em face de
MARIA REGINA RIBEIRO DE CASTRO
, contra acórdão proferido pela 02ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com o objetivo de ver reconhecidas alegadas omissões e contradições do julgado, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição em demanda relacionada à conta vinculada ao PASEP.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado deu provimento ao apelo autoral para anular a sentença de origem, adotando como fundamento que o prazo prescricional teria início a partir da “ciência inequívoca” da autora acerca do alegado desfalque em sua conta PASEP. Sustenta, contudo, que o julgado deixou de observar superveniente orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.387
, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, referente à definição do termo inicial da prescrição nas ações indenizatórias por desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP. Segundo a tese invocada pelo embargante, “
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”.

Em suas palavras, afirma que “
a Corte Cidadã sedimentou de uma vez por todas, que o início da contagem do prazo prescricional decenal, não é da ciência inequívoca do alegado desfalque, mas sim, do momento em que há o saque do valor principal da conta Pasep
”. Aduz, ainda, que “
o saque do principal, ocorreu em 04.05.2009 em razão da aposentadoria da Autora, ou seja, há 16 anos antes da propositura da ação (fato incontroverso)
”, mencionando documento já juntado aos autos pela própria autora para sustentar essa afirmação.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar pontos tidos como centrais, notadamente: a aplicação expressa do
art. 205 do Código Civil
, que prevê prazo prescricional decenal; a caracterização do saque do valor principal como
fato incontroverso
, nos termos do
art. 374, III, do CPC
, ou, subsidiariamente, como
fato notório
, na forma do
art. 374, I, do CPC
; a correta incidência do
Tema 1.387/STJ
; e a necessidade de fundamentação adequada para adoção de marco inicial diverso, à luz do
art. 489, §1º, IV e VI, do CPC
. Afirma, ainda, que a ausência de manifestação sobre tais pontos compromete a integralidade da prestação jurisdicional e inviabiliza o adequado acesso às instâncias superiores.

Sustenta ainda que o acórdão embargado teria afrontado os deveres de
integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência
, previstos nos
arts. 926 e 927 do CPC
, ao adotar entendimento supostamente divergente de precedentes recentes da
01ª Turma de Direito Público
e da
03ª Turma de Direito Privado do TJPA
, os quais, segundo o recorrente, teriam reconhecido que o prazo prescricional decenal deve ser contado do saque integral do principal da conta PASEP, sendo irrelevante eventual ciência posterior decorrente de obtenção de microfilmagem ou extratos. Nesse ponto, o embargante transcreve ementas de julgados dessas Turmas para demonstrar a alegada dissonância interna no âmbito do próprio tribunal.

Por fim, requer a intimação da parte embargada para manifestação, nos termos do
art. 1.023, §2º, do CPC
, e o acolhimento dos embargos para:
a)
reconhecer a prescrição decenal da pretensão autoral, fixando como termo inicial a data de
04.05.2009
, correspondente ao saque integral da conta PASEP, com consequente extinção do processo com resolução de mérito, na forma do
art. 487, II, do CPC
; ou, subsidiariamente,
b)
suprir as omissões e contradições apontadas, com enfrentamento expresso dos dispositivos legais e precedentes invocados, inclusive para fins de prequestionamento e viabilização de eventual recurso às instâncias superiores. Requer, ainda, a anotação do nome do advogado
MARCELO NEUMANN, OAB/RJ 110.501
, para fins de intimação.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais – Id. 35120073.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

Os embargos de declaração merecem acolhimento. Explico.:

A controvérsia, nesta sede integrativa, não se resume a mera inconformidade com o resultado do julgamento anterior, nem traduz intento impróprio de rediscussão ampla do mérito. O que se verifica, diversamente, é a existência de omissão relevante e apta a comprometer a higidez do acórdão, porquanto a decisão embargada firma o termo inicial da prescrição em momento incompatível com precedente qualificado superveniente do Superior Tribunal de Justiça, cuja observância se impõe aos órgãos jurisdicionais, nos termos do regime dos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil
.

O ponto é singelo na formulação, embora decisivo nas consequências: se o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por desfalques em conta PASEP se inicia com a ciência extraída da obtenção posterior de extratos analíticos, como entendeu o acórdão embargado, ou se, ao revés, tem início com o saque integral do principal, como fixado no Tema 1.387/STJ. A resposta, hoje, não mais remanesce aberta no plano da interpretação judicial ordinária, porque foi normativamente estabilizada em sede repetitiva pelo Tribunal da Cidadania.

A apelação da autora logrou êxito no acórdão embargado porque a Turma, então, adotou a premissa de que o prazo prescricional deveria iniciar-se quando a parte, munida de extrato analítico e de laudo técnico, pudesse compreender a extensão do alegado desfalque.

O embargante, contudo, demonstra que essa orientação se torna incompatível com a definição superveniente emanada do STJ no Tema 1.387, cuja tese é expressa ao afirmar que
“o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional”
da pretensão indenizatória concernente a saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

No plano estritamente técnico, impõe-se distinguir duas teses que, embora próximas na aparência, não mais podem ser confundidas. A primeira, adotada pelo acórdão embargado com base no Tema 1.150/STJ, identifica o dies a quo na ciência comprovada dos desfalques. A segunda, supervenientemente consolidada no Tema 1.387/STJ, especifica, para a controvérsia atinente ao PASEP, que essa marca temporal se projeta a partir do
saque integral do principal
. Não há, portanto, um espaço hermenêutico residual que autorize este órgão fracionário a persistir na adoção da emissão tardia de extratos como termo inicial quando o precedente repetitivo posterior já elegeu critério objetivo diverso.

O acórdão embargado afirma que a autora apenas teve ciência inequívoca do dano em 08/11/2023, data em que emitido o extrato analítico. Todavia, o próprio extrato em questão demonstra que a conta foi integralmente sacada em 04/05/2009, mediante lançamento de pagamento por aposentadoria, com saldo final zerado. Logo, mesmo sob a ótica documental adotada pelo julgado anterior, o instrumento probatório acostado aos autos evidencia a ocorrência do fato que, segundo o Tema 1.387, passa a ser juridicamente relevante para a contagem do prazo.

A data de emissão do documento não se confunde com a data do evento que inaugura a prescrição; uma coisa é o momento em que a parte obtém segunda via ou reconstituição histórica da conta, outra, inteiramente distinta, é o momento em que a conta tem seu principal integralmente sacado. A tese repetitiva prestigia esta última.

Sob essa perspectiva, o silogismo é linear. A pretensão indenizatória submetida ao art. 205 do Código Civil prescreve em dez anos; o Tema 1.387/STJ fixa o saque integral do principal como termo inicial; o extrato dos autos demonstra que o saque integral ocorreu em 04/05/2009; a ação foi ajuizada em 2025. A conclusão necessária é a consumação da prescrição. Nenhuma elaboração pericial posterior, nenhuma solicitação superveniente de microfilmagem, nenhum laudo contábil unilateral tem aptidão para reabrir ou postergar prazo já iniciado por fato jurídico expressamente definido em precedente vinculante.

Acresce notar que a solução ora proposta preserva a coerência interna entre relatório, fundamentação e dispositivo. O acórdão embargado descreve fato objetivo pretérito — o saque da conta por ocasião da aposentadoria —, mas extrai consequência jurídica incompatível com o regime repetitivo superveniente.

O voto integrativo corrige essa dissonância: mantém-se a legitimidade passiva do banco, conforme já reconhecido no Tema 1.150 e no próprio acórdão recorrido,
mas resta prejudicada a continuidade da demanda porque a pretensão se acha prescrita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e acolher os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em juízo integrativo-modificativo, reconhecer a incidência do
Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça
, fixando como termo inicial do prazo prescricional decenal a data do saque integral do principal da conta PASEP, ocorrido em 04/05/2009, e, por conseguinte, reconhecer a prescrição da pretensão deduzida na inicial, restabelecendo a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em consequência, fica sem efeito a determinação de retorno dos autos à origem para instrução probatória, mantida, no mais, apenas a fundamentação compatível com o presente julgamento, especialmente quanto à legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S.A. para figurar no polo passivo de demandas dessa natureza.

É como voto

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2026